Tribunal: TJES
Processo: 5014252-22.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014252-22.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA MARA VIEIRA E SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014252-22.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LEILA MARIA VIEIRA E SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEILA MARIA VIEIRA E SILVA em face d
a sentença constante no id 5164040, que julgou improcedente os pedidos autorais que visavam, em outras palavras, a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Aduz a recorrente que as multas que culminaram na cassação da sua CNH estão prescritas, pois estas seriam dos anos de 2014 e 2017. Todavia, não faz qualquer análise da alegada prescrição em face das normas que regem a matéria, tampouco esclarece quais são os autos de infração, limitando-se a argumentos rasos e genéricos.

Analisando os documentos acostados aos autos (id. 5164035) verifico que os autos de infrações que geraram o processo administrativo nº 71603034, no qual restou cassada a CNH da recorrente, têm como data da autuação os dias 28/11/2014 e 27/12/2014, tendo sido o processo administrativo instaurado em 09/09/2015, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco anos), não havendo que se falar em prescrição.

Não verifico, também, a ocorrência de prescrição no curso do processo, como bem esclarecido pelo recorrido em suas contrarrazões.

Ressalto que a recorrente fora devidamente notificada tanto da instauração do processo administrativo nº 71603034 como da aplicação da penalidade, conforme documentos anexos a contestação (id. 5164031).

Ademais, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito quando não há débito, pois, como consta nos autos, diversas multas dos anos de 2014 e 2017 foram quitadas (ids. 5164046, 5164045, 5164044, 5164043, 5164042, 5164041, 5164040, 5164039), não especificando a parte recorrente qual auto de infração estaria sendo cobrado de forma supostamente indevida.

Dessa forma, depreende-se da leitura dos autos que a autarquia de trânsito agiu como determina a lei de regência, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)